Tribunal: STF
Processo: AR 2517
Classe: AR
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2016-12-15
Data de publicação: 2016-12-15

Ementa:
SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPI. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. INTERESSE RECURSAL. CAPÍTULO DE SENTENÇA.



    1. Reconhece-se, em princípio, interesse recursal da parte Vencedora da demanda para impugnar o capítulo da sentença relativo aos honorários advocatícios, quando estes forem fixados em termos supostamente desfavoráveis.



    2. Adota-se como parâmetro dos honorários sucumbenciais o valor atualizado da causa, quando não houver condenação nem proveito econômico diretamente aferível.



    3. É extemporânea irresignação em relação ao valor atribuído à causa pela parte Autora, após o julgamento do mérito da causa.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.